Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes reabrir discussão a respeito de tema que já se encontra acobertado pela preclusão. Assim, deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.
2. Concedido o beneficiário da justiça gratuita, o ônus da sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executado se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, §3o, do CPC). Nesse caso, a mensuração da quantia executada dependerá de simples cálculos aritméticos.
3. “Sendo a devedora beneficiária da gratuidade de justiça deferida na sentença de mérito e constatado que o credor incluiu na planilha do débito os honorários sucumbenciais e as custas judiciais, referidas verbas representam excesso e devem ser decotadas.” (Acórdão 1166388, 07219494320188070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10.4.2019, publicado no DJE: 30.4.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. “Sobre as taxas condominiais em atraso devem incidir correção monetária e juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês, bem como multa de até dois por cento sobre o débito (Convenção do Condomínio e artigo 1.336, § 1o, do Código Civil)” (Acórdão 1035347, 20161610097656APC, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 3.8.2017. pág.: 177-182). Em razão da falta de clareza quanto ao índice de correção monetária previsto para o pagamento das despesas de IPTU/TLP, condomínio, água, luz, gás e taxa de fruição, deve incidir o INPC no presente caso.
5. Razoável a fixação de juros no patamar de 1% ao mês, na forma aplicada pela Contadoria Judicial. Quanto ao termo inicial, em se tratando de responsabilidade contratual, deve ser considerada a data da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.